Tribunal: TJMT
Processo: 0015048-89.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015048-89.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARMEM SUELLEN DA SILVA CEBALHO - CPF: 030.805.711-26 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 912.448.111-49 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Configurado o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

2. As ações indeniz
atórias são eminentemente fáticas, o que exige, em regra, dilação probatória.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARMEM SUELLEN DA SILVA CEBALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Indenização de Reparação por Danos Estéticos, Material e Moral nº 0015048-89.2016.811.0055, julgou improcedente os pedidos indenizatórios, bem como condenou a Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por 5 (cinco) anos por ser beneficiária de justiça gratuita.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi um acidente de trânsito evolvendo a motocicleta conduzida pela Requerente e uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (Id. 24299463), afirma, em síntese, que a sentença está contrária às provas produzidas nos autos, mormente o Boletim de Ocorrência, relatório do plano de saúde, declaração de atendimento do SAMU e relatório médico.

Contrarrazões apresentadas pela parte Luciano Duarte de Oliveira no Id. 24299466 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 24299469.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 25634960).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito indenizatório por ausência de provas, sem, contudo, realizar a instrução processual, ou seja, julgou antecipadamente o mérito da ação por ausência de provas.

Ao analisar as provas coligidas, mormente o Boletim de Acidente de Trânsito e Declaração do SAMU (Id. 24296987) e confrontá-los com a narrativa exposta na exordial, há, aparentemente, uma certa coerência entre os fatos e o que se pede.

Entretanto, para se chegar a um julgamento seguro acerca do pleito indenizatório, seja pela procedência, seja pela improcedência, há a necessidade da instrução processual.

Julgar antecipadamente a lide, sem a necessária instrução processual, pela improcedência do pedido por ausência de prova é uma decisão açodada e temerária, bem como se mostra incompatível com o contraditório e a ampla defesa, mormente em se tratando de ação indenizatória, onde a matéria é eminentemente fática.

Portanto, imprescindível é a dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO. Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ. (TJ/MT - N.U 0503678-35.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença. As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la, ex vi do disposto no art. 355, CPC/15. (TJ/MT - N.U 0021476-08.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar a abertura da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021